Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Sentença de pronúncia. Absolvição sumária. Desclassificação. Exclusão da qualificadora. Prisão preventiva. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito contra sentença que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado, na forma tentada, previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. A defesa pede a absolvição sumária do réu sob a alegação de que agiu em legítima defesa, a desclassificação do delito, a excludente da qualificadora e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é caso de absolvição sumária do recorrente por meio do recurso em sentido estrito; (ii) é possível a desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal; (iii) a exclusão da qualificadora do motivo fútil; e, (iv) a revogação da prisão preventiva do réu.

III. Razões de decidir.

3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva, para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate.

4. As provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.
5. Somente diante da existência de manifesta causa excludente de ilicitude é que se autoriza a absolvição sumária, nos termos do art. 397 do CPP. Remanescendo qualquer dúvida quanto à existência da excludente de ilicitude da legítima defesa, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

6. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal quando há indícios suficientes acerca do intento homicida do acusado, principalmente porque a defesa não comprovou, cabalmente, a ausência da intenção de praticar o homicídio.

7. A qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal não deve ser afastada quando existentes elementos que indicam a sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.

8. Não demonstrada alteração fática em relação aos motivos que levaram à decretação da prisão preventiva e, já pronunciado o réu, mantém-se a medida cautelar restritiva da liberdade.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e não provido.